Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700079-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES PLACIDO EMBARGADO: JANAINA PEREIRA DECISÃO Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. A parte embargante alega que há contradição da decisão monocrática proferida, sob o fundamento de que a penhora na porcentagem deferida compromete a sua renda, considerando a existência de outros descontos. Contudo, em verdade, pretende é o revolvimento da matéria já apreciada na decisão monocrática proferida. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, haja vista os pontos foram expressamente analisados no caso em comento. Salutar destacar que a decisão expressamente anota que “em que pese o disposto no art. 833, IV do Estatuto Processual Civil, o qual assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, pensões, pecúlios e montepios, a moderna jurisprudência relativiza este entendimento”. Com efeito, não tendo demonstrado que a constrição operada comprometeria a sua subsistência digna, não há empecilho para o deferimento da medida. Assim, consoante já esclarecido na decisão embargada, incabível o agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis. Ante o exposto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 55 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal, razão pela qual conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao d. Juízo da origem. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator